Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-97.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800208-97.2023.8.14.0124

APELANTE: RAIMUNDO ERISVAN DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença do Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41), além da fixação de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o consentimento da vítima à aproximação do acusado configura causa de exclusão da tipicidade no crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006); (ii) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e visam resguardar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, sendo o bem jurídico tutelado a Administração da Justiça, e não apenas a incolumidade física da vítima.

4. O consentimento da vítima para o reatamento ou aproximação não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 se consuma com o simples descumprimento da decisão judicial, independentemente da vontade da ofendida.

5. A autoria e a materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva estão demonstradas pelas declarações da vítima, dos policiais e da testemunha presencial, além da comprovação da intimação do acusado acerca das medidas deferidas, as quais se encontravam vigentes ao tempo dos fatos.

6. Em crimes e contravenções praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, dada a habitual ausência de testemunhas presenciais.

7. A contravenção penal de vias de fato não exige a comprovação de lesões corporais ou laudo pericial, bastando a comprovação de agressão física sem vestígios, situação evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha presencial.

8. A reconciliação posterior entre agressor e vítima não afasta a responsabilidade penal, tampouco o dolo, pois o sujeito passivo do crime de descumprimento de medida protetiva é também o Estado, titular da ordem judicial descumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O consentimento da vítima à aproximação do agressor não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em delitos e contravenções praticados em contexto de violência doméstica. A contravenção penal de vias de fato não exige laudo pericial, bastando a comprovação da agressão física sem vestígios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 22, 24-A e 41; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, art. 61, II, “f”; CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; TJDFT, Acórdão nº 1189112, Rel. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 25.07.2019, DJe 30.07.2019; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500080-52.2024.8.26.0549, Rel. Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 03.02.2025; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500983-17.2020.8.26.0456, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800208-97.2023.8.14.0124

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO ERISVAN DE SOUSA SILVA

ADVOGADO (A):
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Raimundo Erisvan de Sousa Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA,
que o condenou à pena de 03 (três) meses de
detenção
em regime inicial aberto pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva) e à pena de 17 (dezessete) dias de
prisão simples
em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (vias de fato),
com a suspensão da
execução da pena corporal
pelo período de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de condições, e
mais o pagamento do montante de R$1.000,00 (um mil reais) à título de indenização por danos morais em favor da ofendida.

Oferecimento da denúncia – 20/03/2023 (ID
20645175).

Recebimento da denúncia – 21/03/2023 (ID 20645179 - Pág. 5).

Resposta à acusação - 10/04/2023 (ID 20645192).

Sentença Condenatória – 20/05/2024
(ID
20645257)
.

Razões recursais – 17/06/2024 (ID
20645262)
, requerendo:

1.A absolvição em razão da insuficiência probatória para o crime de descumprimento de medidas protetivas,
aduzindo que houve a revogação tácita vez que a vítima consentiu sua aproximação, bem como a absolvição para a contravenção penal vias de fato por ausência de provas.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 06/07/2024 (ID
20645267
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 05/02/2025 (ID
24678222
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA) E DA CONTRAVENÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 21
DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 (VIAS DE FATO)

Na hipótese dos autos, adianto desde logo restar incabível o acolhimento do pleito
absolutório.

In casu
, verifico que a
materialidade dos crimes
restou comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através do formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher (ID
20644704 - Pág. 17/20).

Já a
autoria dos crimes
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Delzuíta Silva Azevedo, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE convive em união estável com RAIMUNDO ERISVAN há cerca de 04 anos; QUE RAIMUNDO ERISVAN foi preso em flagrante no dia 06 dezembro de 2022. por ter lhe ameaçado de morte e agredido fisicamente; QUE, na oportunidade, requereu medidas protetivas de urgência; QUE RAIMIJNDO ERISVAN foi solto na audiência de custódia; QUE ambas as partes foram cientificadas do deferimento das Medidas Protetivas IJrgencia no dia 08/12/2022, por meio do Oficial de Justiça, WJEFFSON BARBOSA ALVES; QUE ao sair desta delegacia, RAIMUNDO ERISVAN voltou para a casa da ofendida, entrando pelos fundos da casa; QIJE RAIMUNDO ERISVAN pediu para voltar a morar com a ofendida; QUE a ofendida aceitou, com a condição de que RAIMUNDO ERISVAN "mudasse" de comportamento; QUE passaram cerca de 2 meses de forma harmoniosa; QUE hoje, 06/03/2023, por volta das 14h, RAIMUNDO ERISVAN consumiu bebidas alcoólicas no "Bar da Joana" e iniciou uma discussão com Ivaldo (primo de RAIMUNDO ERISVAN); QUE RAIMUNDO ERISVAN voltou para a casa da ofendida e a chamou para ir para o referido bar; QUE a ofendida foi até o bar; QUE, no bar, RAIMUNDO ERISVAN puxou o cabelo da ofendida; QUE a ofendida resolveu voltar para casa; QUE RAIMUNDO ERISVAN permaneceu no bar por algum tempo; QUE RAIMUNDO ERISVAN foi até a casa da ofendida para buscar um garfo; QUE a ofendida tentou impedir que RAIMUNDO ERISVAN saísse de casa com o garfo, pois sabia que RAIMUNDO ERISVAN iria causar confusão e machucar pessoas; QUE nesse momento, acabou por machucar a sua mão, causando um inchaço na mão esquerda; QUE RAIMUNDO ERISVAN retomou para o bar, sem o garfo; QUE fechou as portas de casa e, posteriormente, saiu de casa para ir a casa de sua irmã, Raimunda; QUE dispensa o abrigamento temporário do estado (ID
20644704 - Pág. 9).

Com efeito, autoria do crime previsto no
art. 24-A
da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva)
ainda restou evidenciada a partir das declarações das testemunhas, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A testemunha policial Amilson Moreira da Cruz declarou em Juízo: “Que foram acionados pela vítima; que chegando ao local, encontraram o acusado embriagado (...) Que a vítima relatou a existência de medida protetiva (...)”.

A testemunha policial Sérgio de Souza Lago declarou em Juízo: “Que a vítima foi à DEPOL; Que quando a Polícia Chegou ao local dos fatos, encontrou o acusado embriagado (...) Que a vítima relatou a existência de medida protetiva (...) Que houve relatos de que, sempre que o réu bebia, a vítima fugia de casa; que a vítima tinha medo do réu”.

A testemunha Joás Silva Azevedo declarou em Juízo: "Que estava no bar; Que o réu chegou ao bar, tendo a vítima chegado em seguida, para acalmar o réu; Que quando o réu bebe, ele muda a personalidade, passando a ficar agressivo (...)”.

A testemunha Joana Barbosa da Silva declarou em Juízo: “Que é irmã da vitima; que soube da confusão; Que não sabe dos fatos; que quando o réu bebe ele fica agressivo”.

[...].

A testemunha Ivaldo Barbosa da Silva declarou em Juízo: “Que o réu tinha uma medida protetiva, tendo ele retornado para casa; Que estava no local momento dos fatos; que a vítima é tia do declarante e o réu é primo do declarante (...) Que réu e vítima estão convivendo”
(ID
20645257 - Pág. 5
).

O réu confessou os fatos em sede de investigação policial (ID
20644704 - Pág. 11
), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
20645254 - Pág. 1/3
).

As medidas protetivas de urgência, instituídas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica. Possuem natureza cautelar e satisfativa, não exigindo, necessariamente, a existência de processo criminal em curso.

Ademais, dada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. O artigo 355 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, a prova se constituiu, essencialmente, nas declarações da vítima, as quais, em se tratando de violência doméstica, assumem especial relevância. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a dificuldade de produção de provas em delitos praticados no âmbito doméstico, razão pela qual confere especial valor à palavra da ofendida, colaciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
5
.
A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica
.
6.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima
. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas
. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade. IV. DISPOSITIVO10. Recurso não conhecido (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024, grifos nossos).

Sob essa ótica, verificou-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão das medidas protetivas de urgência, consubstanciados no
fumus boni iuris e no periculum in mora
.

Com efeito, os elementos acostados aos autos indicam a ocorrência do crime em estudo, pois f
oram aplicadas medidas protetivas de urgência nos autos do Proc. nº 0801153-21.2022.8.14.0124 em favor da vítima, estando o réu cientificado, ou seja, detinha pleno conhecimento por ter sido intimado em 08/12/2022, como bem pontuou o juízo singular em sede da decisão condenatória (ID 20645257 - Pág. 4). Ademais, à época dos fatos que ensejaram a presente ação penal, as referidas medidas ainda estavam em vigor.

Salienta-se, por oportuno, restar inviável o acolhimento da alegação defensiva de que
vítima não se opôs à entrada do réu em sua residência de maneira que não teria descumprido a medida protetiva, vez que o tipo penal exige apenas o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Em outras palavras, a autorização da vítima não se mostra apta a legitimar a desobediência à ordem legal. Sobre o tema:

Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva.
Palavra da vítima. Provas. Tipicidade. Cumprimento da pena. Extinção da punibilidade.

1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.

2 - Descabe absolvição se as provas dos autos, coerentes e harmônicas, não deixam dúvidas que o réu, ciente da ordem judicial de medidas protetiva concedida em favor da vítima, as descumpre, ao tentar ingressar na residência da vítima, desferiu vários chutes no portão.

3 – O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.

4 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42 e CPP, art. 61).

5 – Apelação provida em parte.

(TJDFT, Acórdão 1189112, 20180810030367APR, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2019, publicado no DJe: 30/07/2019, grifos nossos).

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL.

1. Constatado robusto conjunto probatório quanto à prática de descumprimento de medida protetiva de urgência, a condenação é medida que se impõe.

2. O consentimento da vítima não descaracteriza o crime do artigo 24-A da Lei n.11.340/2006, pois o tipo penal exige apenas o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei. Em outras palavras, a autorização da vítima não se mostra apta a legitimar a desobediência da ordem legal.

3.“Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). Não obstante, por ser direito patrimonial, disponível, se a vítima não manifesta interesse na indenização por danos morais, essa não deve ser concedida.”(...) (Acórdão n.1177004, 20180610013956APR, Relator: JAIR SOARES 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: 160/167)

4. Recurso conhecido e provido (TJDFT, Acórdão 1205086, 20190110043892APR, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2019, publicado no DJe: 07/10/2019, grifos nossos).

Por derradeiro, c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Ademais, o crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 se consume mesmo que o sujeito ativo não tenha agido com violência ou grave ameaça, bastando apenas que detivesse conhecimento prévio das medidas protetivas aplicadas, o que ocorre no presente caso.

O referido dispositivo, incluído pela Lei nº 13.641, de 03/04/2018, visa punir o descaso com a determinação judicial de manter-se afastado da vítima.

A intenção do legislador foi a de reforçar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, criando um novo instrumento capaz de constranger o sujeito passivo da medida protetiva a cumpri-la, sendo que o objeto jurídico tutelado pelo novo tipo penal é a manutenção do respeito às decisões judiciais.

[...].

Reforço ainda que a referida decisão estava no prazo de validade, existindo comprovante de intimação do Réu antes dos fatos narrados na peça acusatória.

[...].

Tendo isso em vista e atenta às provas que deste contam, especialmente a colhida em audiência, convenço-me que o Réu, descumpriu as medidas protetivas de urgência em favor da Vítima e que o eventual consentimento da vítima de aproximação não retira a tipicidade da conduta do Réu

(ID
20645257 - Pág. 6/8
, grifos nossos).

No caso dos autos, melhor sorte não assiste à defesa no que concerne ao pedido absolutório com relação à contravenção penal tipificada
no
art. 21
do Decreto-lei nº 3.688/41 (vias de fato).

Sobre os fatos,
diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, vê-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do apelante pelos fatos narrados na peça acusatória.

Nessa linha de intelecção,
inviável o acolhimento da tese absolutória, pois a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Sobre o tema:

Apelação –
Contravenção de vias de fato – Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Palavra da vítima que possui especial relevância nas infrações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulhe
r – Laudo de exame de corpo de delito dispensável, pois a contravenção de vias de fato constitui forma de violência de menor perigo, sem deixar vestígios - Condenação inevitável - Pena fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal - Regime aberto – Impossibilidade de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos – Indenização pelos danos morais sofridos pela ofendida amparada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – Hipossuficiência que não tem o condão de afastá-la, senão de condicionar eventual execução – Precedentes – Recurso desprovido (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000805220248260549 Santa Rosa de Viterbo, Relator.: Roberto Porto, Data de Julgamento: 03/02/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL –
Vias de fato, no âmbito da violência doméstica –
Sentença condenatória – Preliminar de ausência de justa causa e ausência de materialidade – Rejeição -
Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Palavras da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação
– Precedentes do TJSP – Fatos típicos, com autoria e materialidade certas – Dolo bem demonstrado – Sentença condenatória mantida – Penas e regime prisional bem fixados – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500983-17.2020 .8.26.0456 Pirapozinho, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2024, grifos nossos).

Sem embargo, apenas para que não paire dúvidas, atente-se que a infração de vias de fato não é delito transeunte, vale dizer, a prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo porque a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova.

Sobre o caso, cumpre observar que, por se estar diante da contravenção penal de vias de fato, as lesões não atingiram a gravidade necessária para deixar vestígios que pudessem ser constatados em exame de corpo de delito, de tal maneira que a prova oral (especialmente a palavra da vítima, confirmada por testemunha) assume especial peso, como já salientado.

In casu,
a autoria restou evidenciada através do depoimento da vítima em juízo, conforme se verifica da sentença combatida, transcrita novamente no essencial:

A vítima Delsuíta Silva Azevedo declarou em Juízo: “(...) Que o acusado foi até a casa da vítima e pegou um garfo; Que a vítima machucou a mão quando foi tirar o garfo da mão do réu; Que o réu puxou o cabelo da vítima; Que o réu não apertou os braços da vítima; Que o réu jogou uma lata de cerveja no rumo da declarante mas não a acertou; Que foi a primeira vez que foi agredida” (ID 20645257 - Pág. 9).

Corroborando o depoimento da vítima,
depoimento da testemunha ouvida em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial
:

A testemunha Ivaldo Barbosa da Silva, que estava presente no momento do ocorrido, e confirmou ter o Acusado segurado o braço da vítima: “(...) Que estava no local momento dos fatos; Que a vítima é tia do declarante e o réu é primo; Que o réu machucou a vítima; que o réu chegou a segurar a vítima pelos braços (...)”
(ID 23911016 - Pág. 5).

Novamente
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,

autoriza o decreto condenatório
no tipo previsto no art.
21 da Lei de Contravenções Penais
.

Como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão
condenatória,
“d
estaco que não há incongruência nos depoimentos prestados. A vítima afirmou, em sede policial e em Juízo ter sido agredida com puxão de cabelo e um machucado na mão na tentativa de retirar o garfo do Acusado. Da mesma forma, a testemunha Ivaldo, em que pese não ter visto o puxão de cabelo ou o machucado na mão, afirmou ter visto o Acusado segurar a Vítima pelo braço, o que não necessariamente significou ter ocorrido, nesse instante, a vias de fato. [...]. Também compreendo ser desnecessária a comprovação da lesão, justamente porque em regra a vias de fato não deixa vestígio, caso contrário, poderia se configurar em lesão corporal leve”

(ID 20645257 - Pág. 9/10)
.

Oportuno acrescentar, que é irrelevante, portanto, a reconciliação do casal após o fato criminoso ou a extensão do dano causado para, por si só, excluir atipicidade material do comportamento delituoso e afastar a aplicação da pena, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL.

1. Ainda que a vítima tenha consentido, não é o caso de se excluir o dolo da conduta, em razão da existência de medidas protetivas vigentes, das quais o acusado tinha ciência, e tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida.

2. Eventual reconciliação do casal não exclui o dolo da conduta do crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar.

3. Recurso conhecido e não provido (TJDFT, Acórdão 1403034, 0003945-98.2020.8.07.0009, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/02/2022, publicado no DJe: 11/03/2022, grifos nossos).

Desse modo, incabível o acolhimento do pedido absolutório.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025